Tribunal: TJES
Processo: 5009517-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009517-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEYDIRRANNE NOGUEIRA PAIXAO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RDC Nº 56/2009 ANVISA. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DA AUTARQUIA. FUNDAMENTO RELEVANTE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, configurada a ausência de fundamentação relevante em favor da agravante conforme exigido pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista que a RDC nº 56/2009 da ANVISA que proibiu em todo território nacional o uso de equipamentos para bronzeamento artificial “fora editada com fundamento no poder normativo conferido à Agência pelo art. 6º, inciso I, alínea ‘a’, §1º, incisos I e II, da Lei 8.080/90 c/c art. 8º, §1º, inciso XI, §4º, da Lei 9.782/99”.

3. Ademais, não fosse suficiente a ausência de elementos acerca do objeto e pé da ação coletiva invocada pela agravante, certo é que existem diversos precedentes que reconhecem que o desfecho daquela demanda só opera efeitos entre àquelas partes, razão pela qual não tem efeito vinculante à esfera jurídica da agravante.

4. Recurso desprovido.

Vitória,
11 de julho de 2023
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009517-76.2022.8.08.0000

Agravante: Leydirranne Nogueira Paixão

Agravado: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança preventivo impetrado, a fim de determinar que a autoridade reputada coatora (Chefe da Vigilância Sanitária do Município de Serra) se abstivesse de adotar medidas coercitivas com base na Resolução nº 56/2009 da ANVISA que proibiu em todo território nacional o uso de equipamentos para bronzeamento artificial.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a Resolução nº 56/2009 da ANVISA foi declarada nula em ação coletiva perante a 24ª Vara Federal Cível do TRF da 3ª Região, o que, segundo entende, deve ser observada por todos os entes federativos, inclusive o agravado. Assim, sustenta que
“a agravante tem direito a utilizar a câmara de bronzeamento, para que seja determinado que a agravada se abstenha de impor sanção à agravante apenas e tão somente com fundamento na RDC 56/2009 da ANVISA”.
Ademais, justifica a urgência no argumento de que “
A não concessão da liminar poderá provocar o encerramento precoce das atividades da empresa que depende da atividade de bronzeamento”.

O agravado ofertou contrarrazões no id 4084907, pela incolumidade da decisão.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 4356590, opinando
“pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento que busca reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante na ação matriz, mantendo hígido o poder de polícia do Poder Executivo Estadual e Municipal sobre o exercício ilegal da técnica de bronzeamento artificial pelo uso de equipamentos baseados na emissão de radiação ultravioleta”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante a agravante se volta contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança preventivo impetrado, a fim de determinar que a autoridade reputada coatora (Chefe da Vigilância Sanitária do Município de Serra) se abstivesse de adotar medidas coercitivas com base na Resolução nº 56/2009 da ANVISA que proibiu em todo território nacional o uso de equipamentos para bronzeamento artificial.

Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[
...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada pela magistrada de primeiro grau com o indeferimento da liminar na ação mandamental, diante da ausência de fundamentação relevante em favor da agravante conforme exigido pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista que a RDC nº 56/2009 da ANVISA que proibiu em todo território nacional o uso de equipamentos para bronzeamento artificial “fora editada com fundamento no poder normativo conferido à Agência pelo art. 6º, inciso I, alínea ‘a’, §1º, incisos I e II, da Lei 8.080/90 c/c art. 8º, §1º, inciso XI, §4º, da Lei 9.782/99”.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANVISA. RDC Nº 56/2009. PROIBIÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADA NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ANVISA, em 11/11/2009, ao editar a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 e, em seu art. 1º, proibir em todo território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseado na emissão de radiação ultravioleta, pautou-se em critério técnico, qual seja, a reavaliação levada a efeito por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos e apontou que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade.

2.
Ao se debruçar sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a proibição veiculada no ato normativo em tela decorre do legítimo exercício do poder regulamentar da ANVISA, que lhe foi outorgado pela Lei nº 9.782/99, em seus arts. 7º e 8º.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.294534-7/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA UTILIZAÇÃO DE CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL - PODER DE POLÍCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2.
"O estabelecimento de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial, por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, inclui-se na competência regulamentar da autarquia, nos termos dos artigos 7º, VII e VIII, e 8º, § 1º, XI, da Lei Federal nº. 9.782/99" (
TRF 3ª Região, 6ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004261-44.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/01/2021, DJEN DATA: 01/02/2021).

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017259-29.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/05/2023, Intimação via sistema DATA: 17/05/2023)

Sobre a temática, cumpre acentuar que o STJ já decidiu no sentido de que “[...]
Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da ANVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária
.[...]” (REsp n. 1.571.653/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020.)

Além disso, reputo subsistente o argumento lançado na decisão agravada no sentido de que é
“válido destacar que não se desconhece precedentes favoráveis à tese defendida pela impetrante, que, contudo, não possuem, a priori, a abrangência sugerida pela parte.”
Afinal, não fosse suficiente a ausência de elementos acerca do objeto e pé da ação coletiva invocada pela agravante, certo é que existem diversos precedentes que reconhecem que o desfecho daquela demanda só opera efeitos entre àquelas partes, razão pela qual não tem efeito vinculante à esfera jurídica da agravante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PODER DE POLÍCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. RDC 56/2009. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NULIDADE DA RESOLUÇÃO. DECISÃO QUE LIMITA OS EFEITOS DA SENTENÇA À BASE TERRITORIAL DO SINDICATOR-AUTOR - SÃO PAULO. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. PODER REGULAMENTAR. VARIEDADE E EVOLUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos um grupo de recursos especiais nos quais se discute se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da categoria profissional lotados em outras unidades da Federação (Tema Repetitivo 1.130).

2.
A 24ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo declarou a nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - RDC 56/2009 na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100. A sentença, integrada após o julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que seus efeitos devem ficar restritos ao âmbito de abrangência do sindicato-autor, que tem base territorial limitada ao estado de São Paulo. Portanto, a referida sentença coletiva não tem aptidão para irradiar os seus efeitos para o presente caso, em que a atividade da impetrante/apelante é exercida no Distrito Federal.

3. A Lei 9.782/1999 atribui competência à Anvisa para "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária" e "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública" (arts. 7º, III, e 8º, caput).

4. A variedade, a complexidade e a constante evolução dos riscos à vida e à saúde das pessoas exigem que o poder regulamentar da Anvisa seja interpretado em sua maior amplitude possível. Assim, a competência, legalmente conferida à autarquia, para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde engloba a restrição e até mesmo a proibição de bens e atividades. Não há razoabilidade em exigir que lei em sentido estrito defina todos os produtos e serviços que devem ser proibidos por riscos à vida e à saúde das pessoas.

5. A RDC 56/2009 da Anvisa foi devidamente fundamentada e embasada em estudos técnicos, conforme considerações nela apostas. A impetrante/apelante não apresentou nenhuma prova pré-constituída que descaracterizasse ou enfraquecesse as considerações apresentadas pela Anvisa para a edição da norma restritiva/proibitiva.

6. A liberdade de trabalho, embora de matriz constitucional, não é absoluta. Encontra limites na lei e também em outros direitos fundamentais. O presente caso impõe ponderação entre a liberdade de trabalho da impetrante/apelante e à saúde dos potenciais consumidores. Ainda que a proibição de equipamentos de bronzeamento artificial cause prejuízos financeiros à impetrante/apelante, tal circunstância não autoriza a concessão da segurança, considerada a importância do direito à vida e à saúde dos consumidores.

7. Não comprovada a ilegalidade da RDC 56/2009 da Anisa, a ameaça de ação fiscalizatória pela autoridade apontada como coatora com base na referida norma não pode ser considerada ato ilegal ou abusivo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2009. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT
Acórdão 1670310
, 07085577420218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 56 DA ANVISA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Hipótese em que a parte impetrante alega prestar serviços no ramo de estética corporal e, dentre eles, oferece o de bronzeamento artificial. No entanto, teme que a atividade possa vir a ser barrada pela autoridade coatora com base em resolução editada pela ANVISA, postulando, assim, a concessão de medida liminar para impedir a prática de eventual ato administrativo nesse sentido. Acerca do tema sob discussão, é pacífica a compreensão jurisprudencial no âmbito desta Corte quanto à aplicabilidade da Resolução RDC nº 56, editada pela ANVISA ainda no ano de 2009, mesmo depois de decisões proferidas por outros tribunais em sentido contrário. Cabe sinalar que a Lei nº 9.782/99 criou a Agência Nacional Vigilância Sanitária a fim de garantir a tutela da saúde da coletividade, conferindo-lhe poder de regulamentação, controle e fiscalização da segurança sanitária de produtos e serviços. Nesse viés, restou editada pela ANVISA a resolução discutida no presente mandamus, cujo teor proibiu a utilização de câmaras de bronzeamento artificial em todo o país.
Diante disso, e considerando que o precedente do Tribunal Federal da 3ª Região, utilizado como principal fundamento da tese inicial, não possui eficácia erga omnes, denota-se, neste momento processual, que eventual atuação da autoridade coatora, no intento de dar cumprimento à resolução vigente, não configuraria, por si, ato ilegal.
Destarte, não preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pretendida, impõe-se a manutenção da decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 51228872220228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 26-10-2022)

Vale ainda realçar que
“A RDC nº 56/2009 não viola o livre exercício da profissão ou a competência privativa da União, constante do art. 22 da Constituição Federal, uma vez que a proibição se refere apenas ao uso dos equipamentos de bronzeamento artificial, e não ao direito de trabalhar.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.136010-0/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022), além disso, “[...]
Trata-se de regular exercício do poder de polícia sanitária, exercido nos limites da legalidade. - O direito à livre iniciativa é direito condicionado, porque sujeitos às restrições necessárias à adequação ao interesse público de proteção à saúde.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.167942-6/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022)

Diante de tais razões,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.